Tribunal: TJBA
Processo: 8001114-91.2018.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001114-91.2018.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: PAVAO ROCHAS ORNAMENTAIS LTDA - ME

Advogado(s)
:
MARCOS LUIZ DALMASO PINTO

APELADO: IBAR NORDESTE LTDA

Advogado(s)
:
TIAGO DE MATTOS SILVA, LUCIANA DE ALMEIDA GOMEZ, ANA MARIA DAMASCENO DE CARVALHO FARIA, ALEXANDRE DIAS MACIEL, ANDREA TEIXEIRA BRAGA MACIEL, ARIADNE CRISTINA DE JESUS DOMICIANO SOUZA, LUIZ ANTONIO DOMINGUES

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE SERVIDÃO MINERAL. ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO À APELAÇÃO, MANTENDO A EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, POR PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL DECORRENTE DO INDEFERIMENTO DA PRORROGAÇÃO DO TÍTULO MINERÁRIO PELA ANM. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DO FEITO ATÉ O JULGAMENTO DEFINITIVO DO RECURSO ADMINISTRATIVO. INOCORRÊNCIA. MATÉRIA EXPRESSAMENTE ENFRENTADA. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE QUANTO À REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. OCORRÊNCIA. INCONGRUÊNCIA ENTRE A FUNDAMENTAÇÃO E O DISPOSITIVO DO ACÓRDÃO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. NECESSIDADE DE INTEGRAÇÃO DO JULGADO. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS, COM EFEITOS MODIFICATIVOS RESTRITOS AO CAPÍTULO DA SUCUMBÊNCIA.

1 – Embargos de Declaração opostos por GUIDONI BRASIL S/A contra acórdão que, ao julgar Apelação Cível, negou provimento ao recurso, mantendo a sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, por perda superveniente do interesse processual decorrente do indeferimento da prorrogação do título minerário, tendo, contudo, consignado na fundamentação a possibilidade de redistribuição dos ônus sucumbenciais com base no princípio da causalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 – A questão em discussão consiste em verificar, nos termos do art. 1.022 do CPC, a existência de omissão quanto à tese de que o processo deveria permanecer suspenso até o julgamento definitivo do recurso administrativo pendente perante a ANM, bem como de obscuridade decorrente da divergência entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão no tocante à redistribuição dos ônus sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3 – Inexiste omissão, pois o acórdão embargado analisou de forma expressa a alegação relativa à suspensão do feito, assentando que a ausência de título minerário válido inviabiliza o prosseguimento da demanda, não sendo o recurso administrativo apto a produzir efeito suspensivo automático.
4 – A insurgência, nesse ponto, traduz mero inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento, não se prestando os embargos de declaração à rediscussão da matéria já decidida.
5 – Configura-se, contudo, obscuridade quanto à sucumbência, uma vez que a fundamentação do acórdão reconheceu a incidência do princípio da causalidade e a adequação da redistribuição dos ônus sucumbenciais, sem que tal conclusão tenha sido refletida no dispositivo.
6 – A incongruência entre os fundamentos e a conclusão impõe a integração do julgado, com efeitos modificativos restritos, para explicitar que a apelação foi parcialmente provida apenas quanto à redistribuição dos ônus sucumbenciais, mantida a extinção do feito e os demais termos do acórdão.

IV. DISPOSITIVO
7 – Embargos de Declaração conhecidos e parcialmente acolhidos, com efeitos modificativos limitados ao capítulo da sucumbência, para sanar a obscuridade apontada, permanecendo inalterados os demais fundamentos do acórdão embargado.

Vistos, relatados e discutidos estes
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, em que figura como Embargante
GUIDONI BRASIL S/A
e, como Embargada,
IBAR NORDESTE LTDA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
nos termos do voto do Relator.